Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Considerando que a liquidação prosseguiu, os cálculo foram homologados, a referida fase se encerrou, tendo ambas as partes aquiescido com o valor liquidado (ID 83221233), diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso.